Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS. DEVEDOR. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de pesquisas nos sistemas judiciais justifica a reiteração das diligências; e (ii) verificar a possibilidade de suspender a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do devedor sejam demonstrados.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para que a nova diligência seja deferida; compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
5. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário.
6. A execução pode ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis após diligências razoáveis de acordo com o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A regra deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, de modo a equilibrar o direito do exequente à satisfação do crédito com a necessidade de racionalidade na condução do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração das pesquisas aos sistemas judiciais requer demonstração de alteração na situação econômica do devedor. O mero decurso do tempo é fundamento insuficiente. 2. A suspensão da execução é possível quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/5/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.999.439, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/5/2022; STJ, AgInt no REsp 2.031.804, Rel.a Min.a Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28/11/2022; TJDFT, AI 0715067-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2/7/2025; TJDFT, AI 0712670-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 2/7/2025.